Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-75.1998.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-75.1998.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os Embargos anteriores, com efeito modificativo, para reconhecer a tempestividade dos Embargos à Execução e determinar o prosseguimento da ação. O ora Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao afirmar que o juízo de origem teria afastado a alegação de prescrição intercorrente sem indicar qual ato teria concretizado tal decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar que houve manifestação do juízo de origem acerca da prescrição intercorrente nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente o fundamento relacionado à prescrição intercorrente, consignando que o juízo de origem, após manifestação das partes, entendeu pelo prosseguimento da execução, o que implicou o afastamento da alegação de prescrição, conforme trecho transcrito do próprio voto.

A alegação de omissão ou contradição, quando fundamentada apenas em inconformismo com o conteúdo da decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A via aclaratória não se presta à rediscussão de mérito nem à modificação do julgado com base em divergência interpretativa da parte, devendo ser utilizada apenas para correção de vícios formais no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000058-75.1998.8.05.0028, em que figuram como embargante JOSELINO SOARES DE LIMA e embargado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-200